Tribunal: TJPA
Processo: 0808652-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808652-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARY FIATES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941.

1.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão que concedeu a liminar requerida pela empresa agravada, determinando a desobstrução da passagem para a execução das obras de construção da Linha de Transmissão 138 kV Primavera – Salinópolis.

2.

Verifica-se que o agravante pleiteia a alteração da área onde será estabelecida a servidão administrativa, alegando que as Linhas de Transmissão passariam pela área de preservação ambiental de sua fazenda, não obstante, tal matéria diz respeito à própria utilidade pública reconhecida pela ANEEL e não pode ser discutida nos presentes autos em observância à regra do art. 9º do Decreto-lei nº 3.365/1941.

3.

Na esteira do art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao agravante caberia, apenas, apontar vício do processo ou impugnar o preço ofertado a título de indenização.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ary Fiates em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de São João de Pirabas –Santarém Novo nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem com Pedido Liminar de Desobstrução de Passagem e/ou Desembargo de Obra proposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

O agravante se insurge contra decisão que concedeu liminar à agravada, determinando a desobstrução da passagem para a execução das obras de construção da Linha de Transmissão 138 kV Primavera – Salinópolis nos imóveis indicados na exordial, vedando que os proprietários adotem quaisquer medidas que embaracem ou dificultem a passagem de veículos da agravada e de suas empreiteiras ou a própria construção da Linha de Transmissão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões do recurso, afirma que o projeto de construção apresentado pela agravada não levou em consideração que as Linhas de Transmissão passariam pela área de preservação ambiental de sua fazenda, onde também se encontraria uma nascente de rio, e que a retirada da mata nativa lhe traria impedimentos perante os órgãos de fiscalização ambiental.

Defende a necessidade de desvio da área de construção, ressaltando que as florestas de preservação permanente sequer são utilizáveis pelo proprietário ou pelo Poder Público, pois constituem Área de Preservação Ambiental cuja conservação é de interesse público ainda maior que a construção do linhão.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 3577205), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3691963).

O Ministério Público de 2º grau emitiu manifestação abstendo-se de intervir nos autos (ID 3942279).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que concedeu a liminar requerida pela empresa agravada, determinando a desobstrução da passagem para a execução das obras de construção da Linha de Transmissão 138 kV Primavera – Salinópolis nos imóveis indicados na exordial.

Em se tratando de processo judicial para constituição de servidão administrativa para fins de implantação de linha de transmissão de energia elétrica, imperioso que se observe as disposições do Decreto-lei nº 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública:

Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 9º Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

(...)

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

(...)

Após a análise dos autos, verifico que o agravante pleiteia a alteração da área onde será estabelecida a servidão administrativa, alegando que as Linhas de Transmissão passariam pela área de preservação ambiental de sua fazenda, as quais sequer seriam utilizáveis pelo proprietário ou pelo Poder Público e cuja conservação seria de interesse público ainda maior que a construção do linhão.

Nesse tocante, resta incontroverso que o agravante questiona a própria utilidade pública reconhecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL mediante a Resolução Autorizativa nº 7.071 de 05 de junho de 2018 (ID 16297523 do processo de origem), matéria que não pode ser discutida nos presentes autos em observância à regra do art. 9º do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Ressalta-se que ao agravante caberia, apenas, apontar vício do processo ou impugnar o preço ofertado a título de indenização, de modo que sua insurgência contra qualquer outro ponto relativo à servidão administrativa deverá ser objeto de ação específica, na esteira do art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022